Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721929-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE PEREZ DA SILVA SOARES AGRAVADO: EDMILSON DE SOUZA RIBEIRO, G. A. R., MARIA ZELENE CAVALCANTE, JENNIFER SOUZA RIBEIRO, ANINERES VERAS RIBEIRO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ALVES DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE PEREZ DA SILVA SOARES, advogada dos agravados, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do Inventário no 0715944-25.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de levantamento de importe em favor da causídica agravante, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 158924386 dos autos de origem): “I I. De saída, nada a prover acerca do pedido formulado pela causídica Monique Perez da Silva Soares em ID 148821672. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento previsto em contrato de prestação de serviço cabe a cada um dos contratantes. Além disso, verifica-se que a referida causídica não representa todos os interessados neste procedimento sucessório, o que permitiria excetuar a regra acima. II. Junte-se extrato atualizado das contas judiciais vinculadas a estes autos. III. Em seguida, retornem os autos conclusos imediatamente para fins de prosseguimento à ordem de penhora no rosto dos autos em desfavor do herdeiro Edmilson de Souza Ribeiro. Int.” Em suas razões (ID 47457445), a agravante informa que haveria penhora no rosto dos autos do inventário de origem, por força da determinação expedida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (processo no 0704390-98.2022.8.07.0011), referente à débito decorrente de execução de alimentos ajuizado em desfavor do herdeiro Edmilson de Souza Ribeiro. Informa que após peticionar no processo, com a juntada do contrato de prestação de serviços e procurações, teria sido indeferido o levantamento de valores em favor da representante dos agravados, entendendo que a responsabilidade pelo pagamento previsto em contrato de prestação de serviço caberia a cada um dos contratantes. Salienta que a verba a verba ora pleiteada se refere a honorários advocatícios, igualmente de caráter alimentar. Argumenta que “o não deferimento no juízo a quo quanto ao levantamento imediato do valor, e também, da inclusão do causídico na listagem de verbas trabalhistas para pagamento, prejudica, demasiadamente, pois, o contrato de prestação de serviços jurídicos entre o advogado os herdeiros Edmilson de Souza Souto Ribeiro e G. A. R., representado por S. A. S. S. não foi cumprido, ou seja, a causídica deixa de receber pelo SEU TRABALHO prestado para com as demandas relacionadas ao processo de inventário”. (ID 47457445 - Pág. 8) Destarte, requer (ID 47457445 - Pág. 9): “a) Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento recebido e conhecido, com o respectivo provimento da tutela ora pleiteada, para, em consequência atribuir efeito suspensivo ao douto pronunciamento judicial monocrático e, via de consequência, assegurar a Agravante, o caráter de verba alimentar de seus honorários, equiparado a crédito trabalhista. b) Seja a agravada intimada para, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, querendo, venha a contrarrazoar os termos deste Recurso; c) Seja ao final dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, a fim de que o despacho atacado seja invalidado e, via de consequência, conhecimento e provimento integral do Agravo de Instrumento ora manejado.” Preparo recolhido no ID 47457449, com a guia no ID 47457458. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso eventual repasse da cota parte devida ao herdeiro Edmilson de Souza Ribeiro ao i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, referente a penhora no rosto dos autos para pagamento de débito de alimentos devido por esse no processo no 0704390-98.2022.8.07.0011. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que, em tese, não houve eventual impugnação à penhora determinada no rosto dos autos do inventário (proc. 0715944-25.2020.8.07.0003), por força da decisão judicial proferida no referido processo no 0704390-98.2022.8.07.0011. Logo, com a devida vênia à agravante, a priori, deve ser cumprida a determinação judicial na forma em que proferida. Outrossim, a discussão a respeito do valor devido por força do contrato de honorários advocatícios e eventual descumprimento pelos contratantes, é matéria que, em tese, deve ser melhor analisada após a manifestação das partes em contraditório. Desse modo, entendo prudente aguardar-se a plena cognição da lide para se obter o real dimensionamento da matéria, devendo-se aguardar a solução pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de apresentar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator